Tribunal: TJMT
Processo: 1006637-48.2025.8.11.0015
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006637-48.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte Aéreo, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRENTE), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA S A - CNPJ: 33.000.431/0001-07 (RECORRIDO), FABIO ALEXANDRE DE MEDEIROS TORRES - CPF: 018.302.407-90 (ADVOGADO), GABRIEL GALLERT SANTOS - CPF: 020.571.301-77 (RECORRIDO), THAYNE DEBORTOLLI RODRIGUES - CPF: 029.641.232-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

Origem:

1º JUIZADO ESPECIAL DE SINOP

N. Recurso:
1006637-48.2025.8.11.0015

Recorrente:
DECOLAR.COM LTDA

Recorridos:
GABRIEL GALLERT SANTOS, IBERIA LÍNEAS AÉREAS DE ESPAÑA S/A E TAM LINHAS AÉREAS S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de Julgamento:
26 a 30/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. AGÊNCIA DE TURISMO. MERA INTERMEDIAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO PARCIAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença em ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de atraso em voo internacional, que ocasionou perda de conexões, tendo a agência de turismo figurado no polo passivo na qualidade de intermediadora da venda das passagens aéreas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a agência de turismo que atua exclusivamente como intermediadora na venda de passagens aéreas possui legitimidade passiva para responder por falha na prestação do serviço de transporte aéreo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A agência de turismo que atua como mera intermediadora na venda de passagens aéreas não integra a cadeia de fornecimento do serviço de transporte, não sendo responsável pela sua execução.

A responsabilidade solidária das agências de turismo limita-se às hipóteses de comercialização de pacotes de viagem, o que não se verifica no caso concreto.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a legitimidade passiva de intermediadoras em demandas indenizatórias decorrentes de falha na prestação do serviço de transporte aéreo.

A ilegitimidade passiva constitui matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, nos termos do art. 485, § 3º, do CPC.

Reconhecida a ilegitimidade passiva, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito em relação à parte indevidamente incluída.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido
.

Tese de julgamento:

1. A agência de turismo que atua exclusivamente como intermediadora na venda de passagens aéreas não possui legitimidade passiva para responder por falhas na execução do transporte.

2. A responsabilidade solidária das agências de turismo restringe-se à comercialização de pacotes de viagem.

3. A ilegitimidade passiva é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI e § 3º; Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.066.248/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 08/04/2024; STJ, AgRg no REsp 1.453.920/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 09/12/2014; TJMT, N.U 1006337-33.2018.8.11.0015, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 13/03/2020; TJMT, RI nº 8010687-24.2015.8.11.0055, Rel. Patrícia Ceni, j. 07/12/2018.

R E L A T Ó R I O

A reclamada DECOLAR.COM LTDA pretende a reforma da decisão monocrática proferida no ID 347234396, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, para “
CONDENAR solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 14.041,34, com correção pelo IPCA (CC, art. 389) a partir do efetivo desembolso e juros de mora de acordo com a taxa legal (CC, art. 406) a partir da primeira citação nos autos, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00, com correção pelo IPCA a partir desta sentença e juros de mora de acordo com a taxa legal desde a primeira citação nos autos.”

Em sede
recursal
, a recorrente sustenta:

1.

Preliminar de ilegitimidade passiva;

2.

Aplicação do art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica;

3.

Inocorrência de dano moral;

4.

Necessidade de redução do
quantum
indenizatório;

5.

Inexistência de dano material.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Apenas o reclamante/recorrido apresentou contrarrazões, nas quais refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante adquiriu passagens aéreas para viagem de ida e volta entre Sinop e Madrid, nos dias 11/11/2023 e 02/12/2023. Relata que o primeiro trecho do voo de retorno sofreu atraso, ocasionando a perda das conexões, sem a devida prestação de assistência material pelas demandadas.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos,
verifica-se a ilegitimidade passiva da recorrente, pois
atuou apenas como intermediadora na venda das passagens aéreas
, não se tratando de hipótese de aquisição de pacote de viagem.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
AGÊNCIA DE TURISMO. INTERMEDIAÇÃO. PASSAGEM AÉREA. VENDA
. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA
. RESPONSALIBILIDADE SOLIDÁRIA. INEXISTÊNCIA.

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as agências de turismo não respondem solidariamente pela má prestação dos serviços na hipótese de simples intermediação de venda de passagens aéreas, como é o caso dos autos
.

3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp n. 2.066.248/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). (grifei).

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE

PASSIVA
- ACOLHIDA
- PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-
Admite-se a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens, todavia, in casu, o serviço prestado pela recorrente foi exclusivamente a venda de
passagens aéreas
, razão pela qual, a preliminar de
ilegitimidade

passiva
deve ser acolhida
.

2- Recurso conhecido e provido.

(TJMT - N.U 1006337-33.2018.8.11.0015, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/03/2020, Publicado no DJE 17/03/2020). (grifei).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. INEXECUÇÃO DO SERVIÇO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AGÊNCIA DE TURISMO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA.

1.
A jurisprudência deste Tribunal admite a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens
.

2. No caso, o serviço prestado pela agência de turismo foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo e autoriza o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória decorrente de cancelamento de voo.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 15/12/2014). (grifei).

O artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, dispõe que:

Art. 485.

O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual; (...)

Assim, vê-se que a reclamada
DECOLAR.COM LTDA

é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda, devendo a sentença ser reformada nesse sentido.

Insta ressaltar que a ilegitimidade passiva é matéria de ordem pública, devendo ser examinada até mesmo de ofício, consoante dispõe o § 3º, do artigo 485, do Código de Processo Civil.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – INSURGÊNCIA DA ESTADO– AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL – INOBSERVÂNCIA DO JUÍZO A QUO DA AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO –
ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA QUE AUTORIZA O JULGAMENTO, INDEPENDENTEMENTE DE ALEGAÇÃO PELAS PARTES
– SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO PARA JULGAR EXTINTO O FEITO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJ-MT. Recurso Inominado nº 8010687-24.2015.8.11.0055. Relatora: Dra. Patrícia Ceni. Turma Recursal Única, Julgado em 07/12/2018, Publicado no DJE 10/12/2018). Destaquei.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva da demandada
DECOLAR
.COM LTDA.
, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil,
apenas em relação à referida reclamada
, mantida, no mais, a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2026